Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA NA FORMA DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, nos quais a embargante buscava a reinclusão dos pagamentos em seu contracheque, sem incidência de encargos de inadimplemento. A apelante argumenta que houve alteração unilateral do contrato, ausência de comunicação sobre a mudança na forma de desconto, inexistência de tentativa de descontos em conta corrente e má-fé do banco ao cobrar a dívida tardiamente.
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de irregularidades nas cobranças realizadas pelo banco apelado, em face da alegação de que não houve comunicação sobre a alteração da forma de desconto do empréstimo consignado, da folha de pagamento para a conta corrente e nem comprovação das tentativas de desconto na conta.
3. O negócio jurídico celebrado entre as partes caracteriza relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ.
4. Incumbe ao fornecedor (banco) comprovar a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, conforme art. 14, §3o, do CDC. O banco não demonstrou a ausência de falha na prestação do serviço, ou seja, não comprovou que a consumidora foi devidamente informada sobre a mudança na forma de dedução dos valores, nem tampouco da ocorrência das tentativas de desconto na conta
5. Mesmo que haja previsão contratual para alterar a forma de cobrança do empréstimo, é imprescindível que a consumidora seja devidamente informada acerca do impedimento da dedução em folha, da mudança da forma de cobrança e da condição de inadimplência, sobretudo por se tratar de pessoa bem idosa. A instituição financeira, parte hipersuficiente na relação, não comprovou o cumprimento do dever de informação.
6. A instituição financeira não comprovou que houve o encerramento das atividades do órgão pagador, não demonstrou que a recorrente solicitou a interrupção dos descontos em folha, tampouco comprovou as tentativas frustradas de dedução das parcelas diretamente na conta corrente da apelante, que evidenciem as datas, os valores das parcelas, os saldos insuficientes da conta-corrente à época de cada tentativa.
7. Condenado o recorrido a proceder à reinclusão dos pagamentos no contracheque da embargante e, caso não seja possível, informar a executada para que proveja os saldos necessários ao cumprimento da obrigação, sem a incidência de encargos de inadimplemento. em 12% do valor da causa, devidamente atualizado.
8. Recurso conhecido e provido. Invertidos e majorados os honorários advocatícios.